Tribunal: TJMT
Processo: 0011319-06.2005.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011319-06.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO MARANHO - CPF: 039.743.168-68 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA FERRO - CPF: 049.568.131-80 (ADVOGADO), CAROLINE MARANHO (APELADO), CARLOS ALBERTO MARANHO - CPF: 039.743.168-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DA CDA – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA CDA – INDICAÇÃO DE CPF INCORRETO – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – ART. 2o, §8o DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo
202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. “Em relação à exegese do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

3. Logo, se o juízo
a quo,
não oportunizou antes da sentença a substituição ou emenda da CDA, nos termos da lei, deve retornar o feito à origem para que seja conferido à Fazenda Pública a possibilidade de sanar o vício.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT,
M.M. Jones Gattass Dias
, nos autos da Execução Fiscal no
11319-06.2005.811.0002
movida contra a parte Apelada
CAROLINE MARANHO
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e Súmula 392 do STJ.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a inaplicabilidade da súmula 392 do STJ, uma vez que nas certidões de dívida ativa constam como contribuinte a Sra. Caroline Maranho e o CPF cadastrado consta como o do Sr. Carlos Alberto Maranho.

Esclarece que ao perceber a divergência de titularidade cadastral, a fazenda pública municipal requereu a substituição da parte legítima da ação, para que a mesma fosse movida em desfavor de Carlos Alberto Maranho, com o recebimento de nova CDA nos autos, para que não houvesse a possibilidade de gerar qualquer prejuízo ao contribuinte.

Indica que após busca de informações na Secretaria de Gestão Fazendária do Município, constatou que a época do ajuizamento do presente caderno executório, a parte apelada era menor, razão pela qual o CPF de cadastro foi o deu seu genitor/representante.

Ressalta que a lei civil permite que a escritura do imóvel possa ser feita em nome de um menor, todavia, para ocorrer essa escrituração, o menor deve ser representado por seus responsáveis, o que justifica as matriculas juntadas pela fazenda pública municipal, onde é possível verificar que a proprietária do imóvel é a Sra Caroline Maranho.

Afiança que a identificação da contribuinte foi idônea à sua perfeita individualização, uma vez que todo o procedimento administrativo, bem como as citações, foram feitas na pessoa da parte executada, ostentando a CDA todos os requisitos legais para o ajuizamento da ação de execução, pois o fato ocorrido foi apenas a indicação de CPF equivocado na petição inicial para fins de citação, tratando-se de mero equívoco material, sendo possível a substituição da CDA.

Assevera que a alteração de CPF não acarretará a substituição do polo passivo da relação processual, mas apenas correção do número do CPC da pessoa que já estava figurando como executada na presente demanda, tendo recebido todas as notificações e intimações no presente caso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a ilegitimidade passiva e autorizar a substituição da CDA, com a regularização do CPF da parte apelada, sendo determinado o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id.

8995394]

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e Súmula 392 do STJ.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ajuizou
, em
29/12/2005
, a
Ação de Execução Fiscal
em desfavor da parte Apelada
CAROLINE MARANHO
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 3.049,81
(três mil e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Em 13/02/2006, foi proferido despacho inaugural determinando a citação da pare executada Caroline Maranhos. No dia 20/02/2006 expediu-se carta citatória em cumprimento ao despacho inaugural, com o retorno do AR em 04/08/2006 sem que a parte executada fosse localizada.

No dia 05/09/2006 a parte exequente requereu a citação por Oficial de Justiça, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 14/11/2011. Ato contínuo, o Oficial de Justiça, na data de 25/08/2008, certificou a impossibilidade de se proceder a citação diante da não localização da parte executada.

Posteriormente, a Fazenda Pública Municipal requereu a citação editalícia da parte executada, na data 04/12/2008, com o consequente deferimento pelo juízo
a quo
em 28/09/2009.

O edital de citação foi afixado no átrio do Fórum, em 22/01/2010, ao que foi certificado o decurso do prazo na data de 09/04/2010.

O ente municipal requereu busca de ativos financeiros na conta da executada, por meio do sistema Bacenjud, o que foi deferido pelo juízo singular.

Ao realizar a busca no sistema Bacenjud, o juízo
a quo
constatou que o CPF indicado na CDA pertencia a Carlos Alberto Maranho, pai da executada, determinando, no prazo de 10 (dez) dias, que a parte exequente fornecesse o CPF correto para que se procedesse a penhora
online.

A parte exequente, então, pugnou pela substituição do polo passivo da execução para a figura do Sro Carlos Alberto Maranho, momento em que o juiz singular indeferiu o pedido e determinou a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a possibilidade de extinção da execução em razão da ilegitimidade da executada Caroline Maranho e da impossibilidade de sua substituição na lide.

O ente municipal, na data de 08/05/2017, manifestou-se nos autos requerendo o prosseguimento do feito, uma vez que obteve novas informações relevantes à continuidade do processo. Indicou que a demanda versa sobre a cobrança dos créditos tributários referentes aos exercícios financeiros de 2000 e 2004, em desfavor de Caroline Maranho que, no período da propositura da demanda, em 29/12/2005, era menor de idade, motivo pelo qual foi representada pelo seu pai Carlos Alberto Maranho.

Pugnou, então, pelo prosseguimento do feito em nome da senhora Caroline Maranho, bem como indicou o seu CPF para realização de penhora
online.

O juízo
a quo,
em 21/08/2018, sentenciou o feito reconhecendo a ilegitimidade da parte executada e julgou extinto o feito com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil e Súmula 392 do STJ.

Com essas considerações, passo a analisar os argumentos recursais.

O cerne da controvérsia recursal se pauta em verificar a possibilidade de substituição da CDA para constar o CPF correto da parte executada.

Com efeito, é cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento, como cito:

“
Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[...]”.

“Art. 2o, da Lei n.o 6.830/1980 - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.[...].”

Insta consignar que a omissão dos requisitos estabelecidos art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80 pode ensejar na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Na espécie, não se trata de substituição do polo passivo, como consignado pelo juízo
a quo,
mas sim mero erro formal diante do equívoco quanto ao CPF da Parte Executada.

Ademais a Certidão de Dívida Ativa que lastreia o executivo fiscal preenche todos os requisitos legais, mostrando-se capaz de embasar o executivo fiscal.

De outro lado, é certo que o mero erro formal poderia ter sido sanado até a decisão de primeiro grau mediante a substituição da CDA, nos termos do art. 203 do CTN e art. 2o, §8o da Lei no 6.830/80, pois não foi oportunizada à Fazenda Pública a substituição da CDA, nem mesmo após o reconhecimento do erro formal pela Fazenda Pública Municipal.

Inclusive, esse é o entendimento sumulado do STJ:

Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Logo, apesar de constatada existência de vício na CDA, os supracitados artigos estabelecem que, antes de extinta a Execução fiscal deveria ser facultada à Fazenda Pública a substituição do título executado, como cito:

Lei n.o 6.830/1980

Art. 2o - Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 8o -

Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Código Tributário Nacional

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente,
mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada
.

In casu
, a Fazenda Pública não foi intimada para emendar ou substituir a CDA, o que impossibilita a extinção da pretensão executiva.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REQUISITOS DA CDA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA QUE A FAZENDA PÚBLICA POSSA SUBSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO
. 1. A Corte regional, especificamente, consignou que a falha constante da CDA corresponde à ausência de indicação do fundamento legal (fl. 434, e-STJ): "Com efeito, o artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 enumera os requisitos da certidão da dívida ativa e, dentre estes, aponta a necessidade de indicação do fundamento legal da dívida. A finalidade de tal enumeração é a de garantir ao executado defender-se em juízo após o conhecimento do débito e do fundamento da dívida, evitando-se o prosseguimento de execuções arbitrárias". [...] 5. Embora o órgão fracionário imediatamente superior pudesse examinar o tema, devidamente provocado pelo recurso voluntário da parte processual, não deveria deixar de observar a jurisprudência consolidada do STJ, que, em relação à exegese
do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo
. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA QUE REQUER O REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Sobre a impossibilidade de substituir a CDA quando subsistentes vícios no próprio lançamento do crédito tributário, há doutrina lecionando o seguinte: "
A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeiro grau, quando possível, mostra-se como sendo um direito da Fazenda Pública. Dessa forma, 'não é cabível a extinção da execução fiscal com base na nulidade da CDA, sem anterior intimação da Fazenda Pública para que emenda ou substituição do título executivo, quando se trata de erro material ou formal'
. Por outro lado, não se pode pretender emendar ou querer substituir o título executivo, com o intuito de corrigir vícios materiais ou formais presentes ainda no processo administrativo que vincula a CDA em cobrança judicial, quando tais emendas ou substituições acarretarem alteração do próprio lançamento, como, por exemplo, nos casos de revisão das competências lançadas, na alteração do sujeito passivo ou, inclusive, na modificação da própria legislação que fundamentou a constituição do crédito" (GODOI, Marilei Fortuna. Execução fiscal aplicada - análise pragmática do processo de execução fiscal. 4 ed. Jus Podivm, 2017, p. 72). [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1.559.799/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 7/11/2017)

Nesse sentido também, há precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ERRO NA CDA – CORREÇÃO - DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 173, I, DO CTN – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É possível a emenda ou substituição da CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença de embargos à execução
. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para lançamento do crédito tributário, não opera-se a decadência. (Ap 143929/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Partindo dessas premissas, por não se tratar de substituição do polo passivo da demanda, mas sim de mero erro formal quanto à indicação do CPF da parte executada, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, oportunizando à Fazenda Pública que emende ou substitua o título executivo para sanar o vício apontado, assegurado ao apelado a devolução do prazo para defesa sobre a parte modificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020